Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. ANALOGIA. ARTIGO 151 CTN. SÚMULA 112 STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 112 do STJ e artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do valor e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.
2. Este Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação do art. 151 do CTN por analogia em casos de multas administrativas, uma vez que a Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária.
2.1. Tendo havido o depósito do valor correspondente à multa administrativa, surge o direito de discutir em juízo a validade da penalidade aplicada, com a exigibilidade do crédito suspensa.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.